Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
I – O agravo interno é manifestamente inadmissível porquanto lhe falta impugnação especificada, art. 1.021, §1o, do CPC.
II – A votação pela inadmissibilidade foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III – Agravo interno não conhecido.